Tribunal: TJDFT
Processo: 0714406-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMENDA À INICIAL. ESPÓLIO. INVENTARIANTE. INDICAÇÃO. CERTIDÃO DE ÓBITO. OBRIGATORIEDADE.

1. Os requisitos obrigatórios da petição inicial de execução fiscal estão elencados no art. 6o da Lei no 6.839/80.

2. Esse rol não pode ser visto como fechado, visto que deve haver conformidade com os demais requisitos previstos para toda e qualquer ação, conforme dispõe o Código de Processo Civil.

3. Por esta razão, mostra indispensável-se a indicação do inventariante do espólio, visto que o instituto constitui ente despersonalizado que, apesar de possuir legitimidade processual, deve ser representado pelo inventariante, conforme art. 75, VII, do CPC.

4. Imprescindível a juntada da certidão de óbito do de cujus, visto que, em regra, tal documento é o que comprova a data de falecimento e a legitimidade passiva do ente despersonalizado.

5. Recurso conhecido e desprovido.